Tribunal: TJDFT
Processo: 0723990-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Processo : 0723990-41.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 129723663 dos autos originários n. 0721188-04.2021.8.07.0001) proferida em execução de título extrajudicial, que acolheu parcialmente a impugnação à penhora de imóvel, apenas para reduzi-la a 75% do bem. Deixou de apreciar a alegação de excesso de execução sob alegação de abusividade da multa moratória, porque a matéria já foi analisada nos autos dos embargos à execução. Fundamentou o juízo singular: Inicialmente, reputo que, nos termos do art. 525, § 6o, do CPC, a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir efeito suspensivo à impugnação. No caso em análise, verifico que a executada, ora impugnante, não caucionou o Juízo realizando depósito nestes autos e, sim, nos embargos à execução opostos. Por este motivo, indefiro o pedido de revogação da ordem de penhora. Ressalto ainda que não foi concedido efeito suspensivo aos embargos à execução ajuizados. Passo à análise da alegação de impenhorabilidade do bem imóvel situado na QS 03, EPCT, LOTES 03/05/07/09, Loja no 214, no Ed. Pátio Capital, Águas Claras/DF e matriculado sob o no 284214. [...], da análise da certidão de matrícula do imóvel penhorado, observo que, embora nele funcione a sede de sociedade da qual a executada é sócia, o bem foi adquirido em seu nome e no nome de ALEXANDRE BENTO RIBEIRO (na proporção de 75% do bem para a executada e 25% para ALEXANDRE. [...], o disposto no art. 1o da Lei no 8.009/1990, como se extrai de sua simples leitura, não abarca o imóvel pertencente à pessoa física, mas utilizado pera fins comerciais. Isso porque a finalidade do instituto de impenhorabilidade do bem de família é assegurar o direito fundamental à moradia. Por outro lado, o imóvel também não está protegido pelo art. 833 do CPC. A agravante sustenta ser plenamente possível a atribuição do efeito suspensivo à execução, agora com mais razão tendo em vista o bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD. Assegura que a execução está integralmente garantida pela penhora do imóvel sede de sua microempresa, inclusive pelo depósito judicial que poderá ser convertido em penhora. Argui a nulidade da decisão recorrida por vício de fundamentação, porquanto não enfrentou os argumentos deduzidos pela parte para afastar a penhora, tampouco expôs as razões para afastar aplicação do precedente vinculante invocado na impugnação que excepciona a penhora do estabelecimento sede da microempresa da executada. Alega que, segundo o precedente vinculante do STJ (Tema 287), “a penhora do referido imóvel da executada, está condicionada a certificação nos autos da inexistência de outros bens passíveis de penhora, além da prova que o imóvel não é servil à residência familiar, o que não se encontra no presente caso concreto, visto que toda renda da executada advém do imóvel penhorado, onde funciona a sede da sua microempresa, sendo a única renda que a executada tem para honrar com o compromisso do pagamento do aluguel de sua moradia”. Defende a impenhorabilidade do imóvel, “nos termos do art. 833, inciso V, do CPC, procedendo com a substituição da penhora do imóvel, pelo depósito efetuado em juízo, com base nos artigos 835, inciso I, 847, 848, todos do CPC, visto que o valor depositado superar o valor devido na execução”. Afirma que há excesso de execução pela cobrança indevida de multa moratória de 10%. Diz que, embora a sentença nos embargos à execução tenha reconhecido que a multa de 10% não é desproporcional, a exequente faz incidir a multa mensalmente, em afronta aos preceitos legais estipulados nos arts. 412 e 413 do CC e art. 9o do Decreto n. 22.626/33. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para conceder o efeito suspensivo à execução e, ao final, a reforma da decisão para desconstituir a penhora do imóvel, bem assim, reconhecer o excesso de execução. Requer ainda condenação da agravada ao pagamento das custas recursais e dos honorários sucumbenciais. A agravante retorna aos autos, noticiando a juntada de novos documentos aos autos de origem, de “onde se colhe planilha de memória de cálculos apresentada pela Exequente, tudo com o fim de demonstrar o abuso da cobrança, em total violação ao ordenamento jurídico” (id. 37599452). Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Inicialmente, não deve ser acolhida a alegada nulidade da decisão recorrida, sob a assertiva de vício de fundamentação. Com efeito, bem ou mal, o juiz expôs suficientes razões para a manutenção da penhora do imóvel. Para isso, consignou que a impenhorabilidade do bem de família (art. 1o da Lei n. 8.009/1990) não abrange o imóvel pertencente à pessoa física, mas utilizado para fins comerciais; a partir disso, avaliou que o bem também não estaria protegido pelo art. 833 do CPC. Logo, ainda que de forma sucinta, a decisão foi fundamentada. É preciso lembrar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Portanto, não há necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Além do mais, cabe consignar que é exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Prosseguindo, cuidando-se de execução de título extrajudicial, como no presente caso, a atribuição de efeito suspensivo deve ser buscada em eventuais embargos à execução, mediante requerimento do embargante e cumprimento dos requisitos dispostos no art. 919, § 1o, do CPC. Aqui, não se trata de cumprimento de sentença e, portanto, não se aplica o art. 525, § 6o, do CPC. Desse modo, descabido o pedido de efeito suspensivo à execução, em razão de simples impugnação à penhora e aos cálculos apresentados pela exequente. A propósito, cumpre lembrar que as matérias passíveis de alegação nos embargos à execução estão elencadas no art. 917 do CPC, dentre as quais, o excesso de execução. De mais a mais, ainda que o excesso de execução, em tese, possa ser alegado em exceção de pré-executividade, é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Ainda, a matéria não pode ter sido arguida em sede de embargos à execução, em razão da preclusão. Dito isso, diferentemente do que sustenta a agravante, a abusividade na cobrança da multa moratória no patamar de 10% ao mês foi arguida nos embargos à execução n. 0717486-90.2021.8.07.0020 e afastada em sentença (id. 37473833), inclusive com expressa referência à cláusula contratual que autoriza a cobrança nos moldes impugnados. Portanto, por preclusão, é totalmente descabido pretender discutir novamente a abusividade da multa moratória. Todavia, a agravante informou previamente nos autos originários o depósito judicial vinculado aos embargos à execução, no valor de R$ 73.917,52, realizado para garantia da execução (id. 126440528 na origem), o que poderá prejudicar a discussão acerca da alegada impenhorabilidade do imóvel utilizado para sede da empresa da executada-agravante. Com efeito, ainda que o depósito esteja vinculado aos autos dos embargos à execução, obviamente, se presta a garantir à execução, de maneira que, acolhidos apenas parcialmente os embargos (id. 37473833), a garantia se presta à satisfação do débito, independentemente de requerimento das partes, podendo o depósito ser convertido em penhora, como, aliás, até foi requerido pela executada (id. 131583929 na origem). No caso, aparentemente, o depósito judicial é suficiente para garantir integralmente a execução. Além disso, há também penhora SISBAJUD realizada nos autos, que, embora impugnada, poderá vir a ser utilizada para abater parte do débito, caso a decisão de rejeição da impugnação à penhora, eventualmente, seja mantida no julgamento do Agravo de Instrumento 0706947-91.2022.8.07.0000, desta relatoria. Também não se pode descartar, se o caso, a complementação do depósito judicial para evitar a penhora do imóvel. Nesse contexto, como a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito, atende a ordem preferencial (art. 835, inc. I, do CPC), caso suficiente, não haverá razões para direcionar a penhora sobre o imóvel, ainda que a exequente insista. Enfim, necessário considerar que, existindo outros meios mais eficazes e menos onerosos, a execução deve ser promovida pelo modo menos gravoso (art. 805 do CPC). Nesse quadro, e sem prejuízo de análise quanto às demais matérias relacionadas à alegada impenhorabilidade do imóvel, reservada para o mérito, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não vejo o periculum in mora, que sequer fora declinado pela agravante. No particular, o juízo a quo apenas determinou juntada de planilha de eventual débito remanescente, quando então “será analisada a pertinência do prosseguimento da penhora do imóvel, mediante venda em hasta pública”. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator